Tribunal: TJES
Processo: 5010303-73.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010303-73.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: KATIANE FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO. PROVA PERICIAL EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. IPCA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO DAS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que concedeu à requerente o direito ao recebimento da gratificação de insalubridade no grau máximo de 40%.

2. O recorrente requer a improcedência dos pedidos por entender que não restou provado a habitualidade da servidora no contato com paciente em isolamento e que os EPI’s fornecidos são suficientes para neutralizar a exposição aos agentes insalubres. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da TR como índice de correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o adicional de insalubridade dever ser concedido em seu grau máximo e se cabe a utilização de prova pericial emprestada e (ii) saber o índice de correção aplicável em face da Fazenda Pública nas condenações judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É possível a utilização de prova emprestada (art. 372, CPC), desde que haja semelhanças nos casos e respeitado o contraditório.

5. O Laudo Pericial juntado aos autos concluiu que a Unidade de Saúde, onde a recorrida laborava, apresentava altos índices de contaminação para doenças infectocontagiosas, sendo confeccionado no mesmo período trabalhado pela autora, razão pelo deferimento do grau máximo do adicional de insalubridade.

6. Os equipamentos de proteção fornecidos pelo recorrente não são suficientes para reduzir o grau de insalubridade do local de trabalho, conforme conclusão chegado pelos peritos.

7. O IPCA é o índice de correção que deve ser utilizado nas condenações contra à Fazenda Pública, na esteira da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. Cabe a utilização de prova pericial emprestada nos casos de similitude e respeitado o contraditório. 2. O Laudo Pericial realizado atesta que a Unidade de Saúde onde a recorrente trabalhava continha grau elevado de contaminação para doenças infectocontagiosas, razão da concessão do grau máximo do adicional de insalubridade. 3. Os equipamentos de proteção não foram suficientes para redução do grau de insalubridade, conforme concluíram os peritos. 4. O índice a ser utilizado para correção de condenação contra à Fazenda Pública é o IPCA, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010303-73.2022.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDA: KATIANE FERREIRA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: JOÃO PATRÍCIO BARROSO NETO

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO. PROVA PERICIAL EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. IPCA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO DAS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que concedeu à requerente o direito ao recebimento da gratificação de insalubridade no grau máximo de 40%.

2. O recorrente requer a improcedência dos pedidos por entender que não restou provado a habitualidade da servidora no contato com paciente em isolamento e que os EPI’s fornecidos são suficientes para neutralizar a exposição aos agentes insalubres. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da TR como índice de correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o adicional de insalubridade dever ser concedido em seu grau máximo e se cabe a utilização de prova pericial emprestada e (ii) saber o índice de correção aplicável em face da Fazenda Pública nas condenações judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É possível a utilização de prova emprestada (art. 372, CPC), desde que haja semelhanças nos casos e respeitado o contraditório.

5. O Laudo Pericial juntado aos autos concluiu que a Unidade de Saúde, onde a recorrida laborava, apresentava altos índices de contaminação para doenças infectocontagiosas, sendo confeccionado no mesmo período trabalhado pela autora, razão pelo deferimento do grau máximo do adicional de insalubridade.

6. Os equipamentos de proteção fornecidos pelo recorrente não são suficientes para reduzir o grau de insalubridade do local de trabalho, conforme conclusão chegado pelos peritos.

7. O IPCA é o índice de correção que deve ser utilizado nas condenações contra à Fazenda Pública, na esteira da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. Cabe a utilização de prova pericial emprestada nos casos de similitude e respeitado o contraditório. 2. O Laudo Pericial realizado atesta que a Unidade de Saúde onde a recorrente trabalhava continha grau elevado de contaminação para doenças infectocontagiosas, razão da concessão do grau máximo do adicional de insalubridade. 3. Os equipamentos de proteção não foram suficientes para redução do grau de insalubridade, conforme concluíram os peritos. 4. O índice a ser utilizado para correção de condenação contra à Fazenda Pública é o IPCA, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Cobrança por Atividade Insalubre
ajuizada por
KATIANE FERREIRA DA SILVA
em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, na qual a parte autora narra que é servidora pública ocupante do cargo de Fisioterapeuta, lotada na URS Boa Vista (Programa de Hanseníase), alega que exerce atividades em contato permanente com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, fazendo jus ao adicional em grau máximo, conforme NR-15, Anexo 14.

A sentença (ID 14492293) proferida pelo juízo singular dispôs que:

EM FACE DO EXPOSTO:

I – RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO incidente sobre a pretensão da Requerente KATIANE FERREIRA DA SILVA relativas as parcelas de gratificação de insalubridade anteriores a 11/05/2017;

II – JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para conceder à Requerente o direito ao recebimento da gratificação de insalubridade no grau máximo de 40%, conforme estipulado pela Lei 2.360/2001, a partir de 11 de maio de 2017, devendo, contudo, ser abatidos os dias em que a Requerente esteve de férias, licenças, entre outros. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e ainda, acrescidos de juros de mora a partir da citação, conforme dispõe o artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, até o dia 08 de dezembro de 2021, data a partir da qual deverão ser corrigidos exclusivamente pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), em conformidade com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, até a data do efetivo pagamento. Por consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignada, a Municipalidade interpôs Recurso Inominado (ID 14492295), aduzindo que a recorrida não trabalhava em contato permanente com paciente em isolamento, nem qualquer outra hipótese que daria ensejo a insalubridade em grau máximo. Informa, ainda, que o Município sempre forneceu os equipamentos de segurança necessários que eram utilizados pela recorrida, que neutralizam a exposição aos agentes insalubres.

Ressalta que em caso de ser mantida a sentença, deve ser observado como índice de correção o TR e não a atualização monetária pelo IPCA-E.

A parte autora não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois não identifico risco de dano irreparável à parte.

Como destacado pelo juízo sentenciante:

“Diante do exposto, constato que a controvérsia se concentra na determinação de se a Requerente possui o direito de receber o adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento).

Em análise ao caderno processual, verifico que a Requerente teve vínculo com o Requerido no período de 2012 a 2022 (ID 25814758), e que desde o ano de 2012 (ID 25814766 – página 03) trabalhou na Unidade Regional de Boa Vista no programa de hanseníase (Mycobacterium leprae).

Ato contínuo, o Requerido informa em sua contestação, que a Requerente recebia adicional de insalubridade no percentual de 20% do menor piso de servidores municipais (ID 25814398 – página 11).

(...)

Nessa toada, a Requerente anexou ainda, no evento ID n. 14139834, prova pericial emprestada, ou seja, um laudo da perícia realizada na Unidade Regional de Saúde de Boa Vista.

O referido laudo deixou evidente que o grau de insalubridade que os servidores estão expostos ao trabalharem na Unidade Regional de Saúde de Boa Vista é o máximo de 40% (quarenta por cento), vejamos:

“Diante de todas as considerações apresentadas neste Laudo Pericial, esta Perícia conclui que as atividades da Requerentes, prestadas na URS – Unidade Regional de Saúde de Boa Vista, teve alto poder de contaminação conforme o critério técnico previsto na NR-32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde) e contém o adicional de insalubridade em Grau Máximo (40%), por exposição a Agentes Biológicos, usando o critério técnico previsto no Anexo 14 da NR15.” (ID 14139572 – página 17)”

Com efeito, o requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar que a atividade exercida pela recorrida se dava por meio de contato eventual ou meramente fortuito, bem como não foi realizada prova pelo recorrente que o agente nocivo não estava presente na Unidade de Saúde onde a autora trabalhava.

Neste diapasão, verifico que o recorrente limitou-se a impugnar os documentos trazidos pela autora, sem apresentar registros próprios ou outros elementos que infirmassem a versão inicial.

Importa acentuar que o Laudo Pericial anexado nos autos (ID 14491674) apresentou como conclusão que a Unidade Regional de Saúde de Boa Vista tinha alto poder de contaminação e que o Adicional de Insalubridade a ser conferido seria o de Grau Máximo (40%).

No referido documento foi constatado o uso de EPI pelos profissionais de saúde e mesmo assim concluiu-se pela necessidade do deferimento da porcentagem máxima do Adicional de Insalubridade, deduzindo-se que os equipamentos de proteção não são eficazes o suficiente para diminuir o risco abaixo do grau de 40%.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios perfilha do entendimento de ser possível a utilização de prova emprestada para atestar o grau do adicional de insalubridade, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO MANTIDA. 1? A prova emprestada é admitida no nosso ordenamento jurídico, nos termos do art. 372 do CPC e, no caso, foi possível a sua utilização dada a estreita relação de simbiose fática com as particularidades estudadas neste caderno processual. 2? Inexistindo argumentos novos que possam modificar a decisão unipessoal proferida, impõe-se o desprovimento do recurso. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 0377643-74.2013 .8.09.0067, Relator.: DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: 10/02/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de concessão de aposentadoria especial - Decisão do juízo de 1º grau: "Vistos. Pretende a parte autora utilizar como prova emprestada o laudo pericial realizado nos autos do processo nº 1001684-42.2017.8 .26.0132, que tramitou na 2ª Vara Cível desta Comarca, para fins de comprovação da condição insalubre a que estava submetida ao exercer suas atividades laborais. Instados a se manifestar sobre o pedido, o Município réu deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, ao passo que a autarquia ré não concordou com o pedido sob justificativa de não ter participado do processo supramencionado. Razão não lhe assiste.
A utilização de prova produzida em outro processo é expressamente autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 372 CPC) desde que observado o contraditório. Restringir a utilização da prova emprestada à identidade subjetiva das duas demandas seria tornar o instituto quase que inutilizável.
Sobre as hipóteses de cabimento da prova emprestada, já se manifestou a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 617 .428/SP, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi. Pela clareza com que a matéria foi exposta, peço vênia para transcrever parte do respeitável acórdão, cujo entendimento faço coro e se amolda ao caso dos autos: Em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, é recomendável que essa seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório. No entanto, ao contrário do que pretendem os embargantes, a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto. Ora, independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada. Portanto, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo. Considerando que o contraditório foi observado e a resistência à pretensão não encontra fundamento, de rigor o deferimento da utilização da prova emprestada, sob à luz dos princípios da cooperação, da economia e da celeridade processual. Assim, perfeitamente possível o acolhimento do laudo pericial realizado nos autos do processo nº 1001684-42.2017 .8.26.0132, que tramitou na 2ª Vara Cível desta Comarca diante da ausência de justificativa fundamentada da discordância quanto a utilização da prova (pericial) produzida em outro processo, como prova emprestada na forma do art. 372 do NCPC, à luz dos princípios da duração razoável do processo e cooperativo a que se refere o art. 6º do CPC. Não havendo mais provas a serem produzidas, estabeleço o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem suas alegações finais. Intimem-se. Catanduva, data na margem. José Roberto Lopes Fernandes - Juiz de Direito." - Inconformismo do IPMC/agravante – Inadmissibilidade - Somente caberia à instância superior, a revisão quando houver eventual ilegalidade na medida ou abuso de poder, hipóteses que não se vislumbram no caso "sub judice". Prova técnica emprestada - Possibilidade - Assegurado às partes o contraditório sobre a prova (EREsp 617.428/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. 04/06/2014, DJe 17/06/2014). Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. STJ - Decisão de 1º grau, mantida – Recurso de agravo de instrumento, improvido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22289073520218260000 Catanduva, Relator.: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 23/11/2021, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2021)

Cabe ainda salientar que o Laudo Pericial foi realizado dentro do período laborado pela recorrida e que a Unidade de Saúde apresentava alto nível de contaminação por doenças infectocontagiosas, fatos que subsumem-se ao objeto desta ação.

Assim, corretamente decidiu a magistrado a deferir o grau máximo do adicional de insalubridade à autora.

No que tange ao uso do TR como índice de correção em detrimento do IPCA, melhor sorte não recai sobre o recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu recentemente que é o IPCA que deve ser utilizado como fator de correção, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DIVERSO DO FIXADO NA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IPCA-E. TEMAS 810 E 1.170/STF E TEMA 905/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Com efeito, embora a controvérsia do Tema 1.170/STF esteja estabelecida especificamente em relação aos juros moratórios, verifica-se que o próprio STF tem "considerado que o julgamento do mérito do Tema 1.170 da Repercussão Geral também cuidará da controvérsia relativa aos índices de correção monetária", e determinado o sobrestamento dos feitos de acordo com a sistemática da repercussão geral (RE 1.364 .919/ES, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 01/12/2022). 2. Ao apreciar o RE 1.317.982 (Tema 1.170), Rel. Min. Nunes Marques, o Tribunal Pleno do STF fixou a seguinte tese jurídica: "É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9 .494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado".
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas condenações judiciais referentes a Servidores e Empregados Públicos, a partir de 30.6.2009 deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. 4. O Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810/STF), assentou a compreensão de que o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11 .960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade ( CRFB, art. 5º, XXII). Isso porque não se qualifica como medida adequada para capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina, estabelecendo, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E.
5. Na esteira desse entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.495.146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção (Tema n. 905/STJ): As condenações judiciais referentes a Servidores e Empregados Públicos sujeitam-se aos estes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 6. Agravo Interno não provido. ((STJ - AgInt no REsp: 2095720 PB 2023/0323044-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55

da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)